Tribunal: TJBA
Processo: 8041054-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041054-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO EVERTON SCHWAMBACH

Advogado(s)
:
EVANY CANDIDA VIEIRA DOS SANTOS, MARCELA OLIVA DE MATTOS SENA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. O Estado da Bahia interpôs recurso de apelação contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital que concedeu a segurança, determinando que débito inscrito no processo administrativo nº 000024.9298/50-3 não impeça a emissão de certidão de regularidade fiscal ao impetrante, nem constitua restrição ao exercício de suas atividades empresariais.

2. O recurso sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e a inadequação da via eleita, bem como a ausência de direito líquido e certo.

3. No mérito, o apelante defende a legitimidade do impetrante como responsável solidário pelos débitos tributários da sociedade empresária da qual foi sócio, com base no artigo 135, III, do CTN, afirmando que os fatos geradores ocorreram enquanto o impetrante ainda integrava o quadro societário.

4. O apelado sustenta a competência da autoridade apontada como coatora por força da teoria da encampação, a adequação do mandado de segurança e a ausência de responsabilidade tributária, por não haver sido incluído na Certidão de Dívida Ativa nem notificado no processo administrativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o Superintendente de Administração Tributária é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) saber se o mandado de segurança é a via processual adequada para a controvérsia apresentada; e (iii) saber se há direito líquido e certo a ser protegido diante da ausência de notificação do impetrante no processo administrativo que originou a CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da encampação, uma vez que o ato impugnado foi praticado por servidor subordinado ao Superintendente de Administração Tributária, que detém competência para rever os atos.
7. A via eleita foi considerada adequada, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, pois o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo contra ato concreto da administração que impediu a emissão de certidão de regularidade fiscal.
8. A ausência de direito líquido e certo não foi reconhecida, uma vez que o impetrante não teve seu nome incluído na Certidão de Dívida Ativa e tampouco foi notificado no processo administrativo, o que configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, essenciais à constituição válida do crédito tributário.
9. A jurisprudência do STJ (Súmula 430 e Súmula 392) e do TJBA reafirma que a inclusão do nome do sócio na CDA é requisito para a responsabilização e redirecionamento da execução fiscal. Ausente esse requisito e a devida notificação no processo administrativo, é indevida a responsabilização tributária.
10. Rejeitadas as preliminares e ausente demonstração de conduta ilícita por parte do impetrante, foi mantida a sentença que concedeu a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LXIX; Código Tributário Nacional, arts. 135, III, 142, 202, 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 392; TJBA, Apelação nº 0091010-98.2009.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer; STJ, AgInt no AREsp 1794551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de A
pelação
nº
8041054-20.2022
.8.05.0001

em que figura como
apelante
o

ESTADO DA BAHIA

e
apelad
o

PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao
apelo
,
mantendo a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.